Tribunal: TJSP
Processo: 1000807-43.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REVISIONAL DE CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Nas hipóteses em que as partes convencionam a taxa de juros capitalizadas, o que é autorizado nas cédulas de crédito bancário, a taxa de juros anual é calculada mês a mês exponencialmente, resultando numa taxa superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que gera uma falsa

Ementa:
REVISIONAL DE CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Nas hipóteses em que as partes convencionam a taxa de juros capitalizadas, o que é autorizado nas cédulas de crédito bancário, a taxa de juros anual é calculada mês a mês exponencialmente, resultando numa taxa superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que gera uma falsa impressão de cobrança de juros superiores à taxa mensal convencionada - Ação improcedente. Recurso desprovido.